Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE QUADRO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à mudança do valor devido que o próprio exequente havia apresentado na planilha que inaugurou a fase de cumprimento de sentença. Alega que o embargado trouxe como valor nominal da multa da Lei de incorporações o valor de R$ R$44.358,78, mas, em uma nova planilha, tal valor fora dobrado, passando para R$88.717.56. Entende ser ilegal a alteração do pedido inicial.

2. O acórdão agravado deixou de apreciar a alegação de excesso nos cálculos apontado pelo ora embargante, considerando que além de ter deixado precluir o prazo para a impugnação (ID 41373584 dos autos de origem), ainda apresentou manifestação desacompanhada da planilha de cálculo atualizada do valor devido, inviabilizando o reconhecimento da alegação de excesso, conforme determina o §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.